Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020213-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGANTE), BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 32.194.745/0001-25 (EMBARGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito garantido por alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis, determinando sua exclusão do quadro geral de credores em processo de recuperação judicial. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando ausência de enfrentamento de dispositivos legais e precedentes, além de pleitearem rediscussão sobre honorários sucumbenciais e sobrestamento em razão do Tema 1.250 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao requisito do registro da alienação fiduciária previsto no art. 1.361, §1o, do Código Civil; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a aplicação do art. 66-B da Lei no 4.728/65 e a necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1.250 do STJ; e (
iii
) verificar se a manutenção dos honorários advocatícios caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do registro da alienação fiduciária, adotando a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a ausência de registro não descaracteriza a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

A interpretação conferida aos
arts
. 22, §1o, da Lei no 9.514/97 e 66-B, §3o, da Lei no 4.728/65 está devidamente fundamentada, não havendo contradição ou omissão, mas mera discordância da parte com o entendimento adotado.

Quanto ao sobrestamento, o acórdão esclarece que o Tema 1.250 do STJ determina a suspensão apenas de processos com recurso especial ou agravo interposto na segunda instância ou em tramitação no próprio STJ, hipótese não aplicável ao caso concreto.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que o acórdão apresente fundamentação clara e coerente.

A manutenção dos honorários sucumbenciais não revela omissão ou erro material, configurando inconformismo com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro da alienação fiduciária não impede o reconhecimento do crédito como extraconcursal, desde que evidenciada a existência da garantia entre as partes.

A determinação de sobrestamento em razão do Tema 1.250 do STJ não se aplica a processos em fase de agravo de instrumento ainda em trâmite no tribunal de origem.

O julgador não está obrigado a reproduzir expressamente os dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento, bastando fundamentação adequada no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reavaliação da fixação de honorários, salvo em caso de erro material ou omissão relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.361, §1o; Lei no 9.514/97, art. 22, §1o; Lei no 4.728/65, art. 66-B, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1530738/MS;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
831496/SC; STJ,
ProAfR
no REsp 2.100.114/SP, Segunda Seção,
DJe
29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020213-56.2025.8.11.0000

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e outros (5) X BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e outros (5), contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e determinou sua exclusão do quadro geral de credores no processo de recuperação judicial.

Para tanto, as embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre dispositivos e fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

Alegam, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 1.361, §1o, do Código Civil, que impõe o registro como requisito constitutivo da propriedade fiduciária, bem como não teria enfrentado o teor do art. 66-B da Lei no 4.728/65, a seu ver aplicável à hipótese.

Argumentam, ainda, que o julgado manteve a fixação de honorários sucumbenciais em patamar elevado, sem observar a possibilidade de fixação por equidade, e que, por se tratar de matéria abrangida pelo Tema no 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, o processo deveria ter sido sobrestado até o julgamento definitivo daquele repetitivo.

Requerem, ao final, o saneamento das supostas omissões e contradições, com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pelos Embargantes.

Inicialmente não que se falar em omissão quanto à análise do art. 1.361, §1o, do Código Civil, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do registro da alienação fiduciária, adotando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que sua ausência não compromete a natureza extraconcursal do crédito.

Conforme consignado no acórdão:

No que tange à alegação de ausência de registro do contrato de confissão de dívida, tal

circunstância não compromete a validade da garantia fiduciária entre as partes, tampouco sua classificação como crédito extraconcursal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária, embora possa comprometer sua eficácia perante terceiros, não interfere na qualificação do crédito como extraconcursal, desde que evidenciada a existência da
garantia fiduciária
.

O acórdão citou precedentes específicos do STJ sobre o tema (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1530738/MS e
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 831496/SC), que firmam o entendimento de que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, ainda que destituídos de registro.

Embora os Embargantes mencionem precedentes em sentido contrário (REsp n. 1.857.206/SP e REsp 1.835.598/SP), o acórdão adotou posicionamento jurisprudencial dominante, não havendo omissão a ser sanada, mas mera discordância quanto ao entendimento adotado.

Adiante, também não se vislumbra contradição na interpretação dos dispositivos legais aplicados. A decisão embargada harmonizou os
arts
. 22, §1o, da Lei no 9.514/97 e 66-B, §3o, da Lei no 4.728/65, reconhecendo a possibilidade de constituição da alienação fiduciária por qualquer pessoa jurídica. A discordância da parte com a interpretação conferida ao texto legal não traduz vício de julgamento, mas mero inconformismo com a solução adotada, o que ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema no 1250 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, pois a determinação de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é específica para determinadas situações processuais que não se aplicam ao presente caso.

Com efeito, o STJ, ao afetar o Tema no 1250 ao rito dos recursos repetitivos, determinou expressamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. SEGUNDA SEÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência. 2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Segunda Seção (art. 256-I do RISTJ). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp n. 2.100.114/SP; REsp n. 2.090.060/SP; e REsp n. 2.090.066/SP. (
ProAfR
no REsp n. 2.100.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 29/4/2024.)

Como se observa, a determinação de sobrestamento é específica para os processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ".

O presente feito, por se tratar de agravo de instrumento em fase de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça, não se enquadra nas hipóteses de sobrestamento determinadas pelo STJ, sendo desnecessária a suspensão do seu processamento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o julgador não está obrigado a reproduzir expressamente os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que o acórdão contenha fundamentos suficientes e coerentes sobre a matéria debatida, o que se observa no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025